Tribunal: STF
Processo: RHC 263907
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Maykon Alexander Irala Silva, assistido pela Defensoria Pública da União, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 998.129/PR (docs. 53 e 54).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:  



    [...] o paciente foi condenado à pena de 7 anos de reclusão, a ser cumprido em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 33, caput [tráfico], da Lei n. 11.343/2006. (doc. 35, p. 1).  



    Neste recurso ordinário, o recorrente sustenta, em síntese, que:  



    O constrangimento ilegal evidencia-se por dois aspectos fundamentais: (1) a desproporcionalidade manifesta da pena imposta diante da quantidade ínfima de entorpecente apreendido e (2) a errônea classificação jurídica dos fatos, que deveriam ser enquadrados como porte para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/2006), e não como tráfico de drogas.



    A quantidade ínfima de entorpecente apreendido (0,4g de crack) constitui forte indício de que a droga se destinava ao consumo pessoal do paciente, conforme ele mesmo afirmou em seu interrogatório judicial.



    Embora o paciente tenha sido encontrado na posse de balança de precisão e dinheiro em espécie, tais elementos, por si sós, não são suficientes para caracterizar o tráfico quando a quantidade de droga é absolutamente ínfima.



    O paciente explicou em juízo que a balança era utilizada para pesar ingredientes para fazer bombons, atividade que exercia para complementar sua renda. Ademais, o paciente afirmou em juízo que já havia sido internado em mais de uma oportunidade para tratar o vício em drogas, o que reforça sua condição de usuário e fragiliza ainda mais a tese de traficância. 



    É pertinente destacar que, em casos análogos, com quantidades até superiores de entorpecentes, o Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido a necessidade de desclassificação do delito para aquele previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.



    A condenação por tráfico com base em 0,4g de crack viola frontalmente o princípio constitucional da proporcionalidade (art. 5º, LIV, CF). O Supremo Tribunal Federal tem reconhecido que a quantidade ínfima de droga, quando desacompanhada de outros elementos robustos, impede a configuração do tráfico.



    [...]



    O conjunto probatório apresentado nos autos revela-se insuficiente para embasar, com a certeza necessária ao decreto condenatório, a prática do crime de tráfico de drogas. As provas são ambíguas e permitem interpretação favorável ao paciente, no sentido de que a droga se destinava ao seu consumo pessoal.



    Nesse contexto, impõe-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo, que determina que, em caso de dúvida, deve-se decidir em favor do acusado. A condenação criminal exige certeza, além de qualquer dúvida razoável, não bastando a alta probabilidade.



    A quantidade ínfima de droga (0,4g), associada à explicação plausível do paciente quanto à finalidade da balança de precisão e à sua condição de usuário, comprova a existência de dúvida razoável, que deveria ter sido resolvida em seu favor, com a consequente desclassificação para o delito de porte para consumo pessoal.



    [...]



    A pena imposta ao paciente (7 anos de reclusão em regime fechado) revela-se manifestamente desproporcional diante das circunstâncias fáticas do caso, notadamente a quantidade ínfima de entorpecente apreendido: apenas 0,4 gramas de crack, divididos em duas porções.



    Observa-se que o próprio Tribunal de Justiça do Paraná reconheceu que a quantidade de droga apreendida com o paciente (0,4g) era ainda menor que aquelas mencionadas nos precedentes do Superior Tribunal de Justiça (6,46g e 13,70g), o que reforça a patente desproporcionalidade da pena imposta.



    Mesmo com a redução operada de ofício pelo Tribunal, fixando a pena-base em 7 anos de reclusão (e não mais 8 anos), a reprimenda permanece desproporcionalmente elevada para uma apreensão de quantidade tão reduzida de entorpecente, revelando flagrante constrangimento ilegal, a exigir pronta intervenção dessa Corte Superior.



    Subsidiariamente, o recorrente merece redução radical da pena com a aplicação do § 4º do art. 33 (diminuição de 2/3), para ao final fixar a pena em 1 ano e 8 meses, no regime aberto, com a substituição por restritivas de direitos. (doc. 63, pp. 5-8).  



    Ao final, requer “[...] o conhecimento e provimento do Recurso, a fim de se conceder a ordem de habeas corpus pretendida” (doc. 63, p. 9).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE AJUIZAMENTO DE RECURSO ESPECIAL E/OU DE REVISÃO CRIMINAL NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Este habeas corpus foi impetrado em 24/4/2025 e se insurge contra acórdão de apelação proferido em 8/11/2021. A decisão transitou em julgado em 14/1/2025 e, pelos documentos constantes dos autos, não se verifica o ajuizamento de revisão criminal. 2. Esta Corte, em diversas ocasiões, reconheceu a impossibilidade de uso do habeas corpus concomitante à interposição de recurso especial ou em substituição à revisão criminal, posicionando-se no sentido de que “o trânsito em julgado do acórdão que julga a apelação criminal, sem que haja a inauguração da competência deste Sodalício, torna incognoscível o pedido de habeas corpus” (AgRg no HC n. 805.183/SP, Rel. Ministro Teodoro Silva Santos, 6ª T., julgado em 12/3/2024, DJe de 15/3/2024). 3. No caso, a defesa, além de não haver interposto recurso especial, deixou de solicitar ao Tribunal de Justiça a revisão de condenação. Assim, não está em curso processo que o Superior Tribunal de Justiça possa conhecer (art. 105 da CF), com a possibilidade de, durante o seu julgamento, deparar-se com irregularidade e conceder ordem de ofício (art. 654, § 2°, do CPP), circunstância que obsta o conhecimento do habeas corpus. 4. Agravo regimental não provido. (doc. 53 – grifei).  



    O acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos. Com efeito, também a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Esse fundamento é suficiente para a sua manutenção. Esta Suprema Corte admite, por outro lado, a superação desse óbice nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia. No caso, entretanto, essas circunstâncias não estão presentes.  



    Nessa mesma direção:  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. DESCAMINHO. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Paciente “[...] condenado em primeiro grau à pena de 2 anos e 1 mês e 15 dias de reclusão, no regime aberto, pela prática do crime tipificado no art. 334, caput, e § 1º, II, III e IV, do Código Penal. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos”. II. Questão em discussão 2. Pretendido refazimento da dosimetria da pena-base. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Esta Suprema Corte também admite a superação desse óbice nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia. No caso, entretanto, essas circunstâncias não estão presentes. IV. Dispositivo 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 257.138 AgR/PR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3/7/2025 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que “[o] writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal” (HC 233.287 AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/11/2023). II – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 236.278 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24/4/2024 – grifei).  



    Para além disso, a análise da pretendida absolvição, ou mesmo a desclassificação do crime, consideradas todas as questões levantadas nesta impetração, demandaria o necessário reexame de fatos e provas, o que é inviável na ação constitucional do habeas corpus. 



    Nessa perspectiva:  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. QUESTÕES SUSCITADAS NESTA IMPETRAÇÃO QUE NÃO FORAM JULGADAS PELA SEXTA TURMA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRETENDIDAS ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Paciente “[...] condenado à pena de 7 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, ante a apreensão de cerca de 98g (noventa e oito gramas) de cocaína, além de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) em espécie e conversas extraídas de celulares que indicam envolvimento com o tráfico de drogas (e-STJ fls. 49, 59/71). Irresignada, a defesa interpôs apelação perante o Tribunal de origem, que deu parcial provimento ao recurso, redimensionando a pena para 5 anos e 10 meses de reclusão [...]”. II. Questão em discussão 2. Pretendidas absolvição ou desclassificação do crime pelo qual o paciente foi condenado. III. Razões de decidir 3. As questões suscitadas nesta impetração não foram julgadas pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). 4. Para além disso, a análise da pretendida absolvição, ou mesmo a desclassificação do crime, consideradas todas as questões levantadas nesta impetração, demandaria o necessário reexame de fatos e provas, o que é inviável na ação constitucional do habeas corpus. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 261.481 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8/10/2025 – grifei).  



    Ementa DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS PARA USO PESSOAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento a habeas corpus impetrado contra acórdão do STJ. 2. A parte agravante postula a absolvição quanto ao crime de tráfico de entorpecentes ou a desclassificação para o delito de porte de drogas para uso pessoal. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se é adequado habeas corpus quando a pretensão, voltada à absolvição quanto ao crime de tráfico de entorpecentes ou à desclassificação para o delito de porte de drogas para uso pessoal, pressupõe revolvimento do acervo fático-probatório. III. Razões de decidir 4. A indicação de elementos que apontam o envolvimento “em atividades de narcotraficância” é motivação idônea para afastar a presunção de usuário, considerada a tese fixada no Tema 506/RG. 5. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – absolvição quanto ao crime de tráfico de entorpecentes ou desclassificação para o delito de porte de drogas para uso pessoal –, do conjunto fático produzido nas instâncias ordinárias. IV. Dispositivo 6. Agravo interno desprovido. (HC 258.123 AgR/SC, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26/9/2025 – grifei).  



    Nesse contexto, transcrevo trecho do voto condutor do acórdão da 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná, que negou provimento ao Recurso de Apelação Criminal 0003998-05.2023.8.16.0048:  



    A materialidade do delito de tráfico está caracterizada de maneira incontroversa pelo auto de prisão em flagrante (mov. 1.3); auto de exibição e apreensão (mov. 1.14); auto de constatação provisória de droga (mov. 1.16), fotografias das apreensões (mov. 1.20/22), boletim de ocorrência (mov. 1.4) e laudo pericial do entorpecente (movs. 97.1).



    Em relação a autoria, verifica-se que também restou devidamente comprovada nos autos, pois o conjunto probatório atesta que o Apelante é o agente responsável pela prática da conduta tipicamente lesiva.



    Extrai-se dos autos que a apreensão do entorpecente e a consequente prisão em flagrante ocorreu após cumprimento de mandado de busca e apreensão e de prisão expedido em desfavor do Acusado nos autos nº 0003949-61.2023.8.16.0048, em que se investiga a prática do delito de homicídio qualificado tentado, cujo motivo está relacionado, em tese, ao domínio de territórios para venda de drogas.



    Com o cumprimento da medida, a Autoridade Policial logrou êxito em localizar 02 (duas) pedras da substância vulgarmente conhecida como “crack”, pesando 0,4g (zero vírgula quatro gramas), além de 01 (uma) balança de precisão, R$ 490,00 (quatrocentos e noventa reais), 01 (um) aparelho celular, 02 (duas) correntes e 01 (um) relógio.



    [...]



    No caso em discussão, percebe-se que a palavra dos Agentes em Juízo foi clara e uníssona no sentido de que ao realizarem o cumprimento de mandado de prisão e de busca e apreensão, lograram êxito em adentrar na residência do Apelante e localizar 02 (duas) pedras da substância vulgarmente conhecida como “crack”, pesando 0,4g (zero vírgula quatro gramas), além de 01 (uma) balança de precisão, R$ 490,00 (quatrocentos e noventa reais), 01 (um) aparelho celular, 02 (duas) correntes e 01 (um) relógio.



    Destaca-se que é de suma importância o acatamento das informações, coerentes e harmônicas, prestadas pelos agentes públicos responsáveis pelo flagrante sob o crivo do contraditório, pois inexistem nos autos indícios de que estejam imputando falsas acusações ao Apelante.



    [...]



    Para mais, a testemunha João, o locador do imóvel em que o Apelante reside, ratificou as informações apresentadas pelos Agentes, asseverando ter avistado, por diversas vezes, uma intensa movimentação na residência do Acusado, especialmente a noite:



    “(...) Disse ter alugado a residência para o Acusado, pois reside na residência dos fundos e alugou a casa da frente para ele. A residência estava alugada há três meses. Sustentou que os Policiais entraram na residência e realizaram buscas, localizando o entorpecente e os valores. Que não sabe qual droga era (...). Não teve conhecimento acerca da balança de precisão e que não conversou com o Apelante (...). Já avistou muita movimentação de pessoas, ocorrendo prioritariamente à noite. Que chegava um e saia (...). Disse ter escutado um ‘converseiro’ na casa do Acusado. Que é aposentado e não trabalha mais. Que fica sempre em casa quando não está na rua pagando suas contas. Que não sabe se o Apelante tem filho. Que o perfil das pessoas que iam visitar o Acusado eram jovens masculinos. Que as visitas duravam pouco tempo, minutos. Não sabendo precisar se elas entravam na residência (...)” (mov. 125.1) 



    O Apelante, ouvido em Juízo, confirmou que o entorpecente foi apreendido em sua residência, no entanto, ressaltou que ele se destinava ao seu consumo próprio:



    “O entorpecente foi localizado em sua residência e que eram de sua propriedade. Disse que foi apreendido o dinheiro da sua carteira. Narrou que não é verdade que havia um sofá impedindo a entrada dos policiais. Ressaltou que não havia intensa movimentação de pessoas em sua residência, pois se limitava a sair de casa para o trabalho, que saía de casa às 2 horas para embarcar no ônibus, começava a trabalhar às 4 horas e retornava para casa apenas às 16h20min. Afirmou ter comprado a droga apreendida e que ela se destinava ao seu consumo próprio. Declarou que, ao contrário do afirmado pelo policial, na geladeira de sua casa havia alimento para seu filho, ingredientes para fazer bombom e 36 bombons prontos na gaveta da geladeira. A balança foi localizada em cima da geladeira e era utilizada para pesar os ingredientes da receita. Em relação aos valores, disse ter recebido R$ 776,00 em decorrência de acerto da empresa, e que dessa quantia comprou os ingredientes para bombom e iogurte para seu filho, então sobraram R$ 520,00 dos quais retirou R$ 20,00 para comprar as duas pedras de crack, pagando R$ 10,00 cada. Afirmou que usou apenas um pedaço de uma pedra, pois sua namorada havia ido à sua casa lhe fazer companhia e ela não sabia que era usuário. Afirmou que não foi localizado o entorpecente no vaso sanitário, mas sim que, uma das porções, estava na cueca que usava. Alegou que vendia bombom no centro da cidade. (...) Disse ter sido internado em mais de uma oportunidade para tratar o vício em drogas. (...)” (mov. 125.4).



    Verifica-se que as provas colhidas denotam que a conduta perpetrada pelo Apelante é típica e se adequa perfeitamente ao previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, tendo em vista que tinha em depósito e guardava, 0,4g (três gramas) de “crack” divididos em 02 (duas) porções.



    Soma-se a isso, os relatos uníssonos apresentados pelos Agentes Públicos, no sentido de que o Apelado praticou o crime narrado na denúncia, visto que, após cumprimento de mandado de busca e apreensão, bem como de prisão, foi localizado o entorpecente no interior da residência.



    Além disso, é certo que as demais circunstâncias do caso, como o fracionamento de droga apreendida, os valores em notas trocadas e a balança de precisão, corroboram com os relatos apresentados pelas testemunhas de acusação e reforçam a tese de que de fato se trata de uma conduta de traficância.



    Cumpre asseverar que, a despeito do argumento de que o entorpecente se destinava ao consumo próprio, é cediço o entendimento de que a condição de usuário é aspecto que não pode obstar a condenação quanto ao crime de tráfico de drogas, uma vez que é comum usuários praticarem o tráfico de drogas justamente para sustentarem seu vício. (doc. 12, pp. 3-6 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Decorrido o prazo recursal para a defesa, sem que tenha havido a interposição do recurso cabível, certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se à baixa dos autos.  



    Publique-se.  



    Brasília, 22 de outubro de 2025.   



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator